Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701990-76.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE RODRIGUES FERREIRA SANTOS AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca a reforma da decisão (ID 171559346) proferida nos autos da execução 0713872-76.2022.8.07.0009, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A decisão recorrida enfrentou questões de ordem pública alegadas pela parte recorrente como a nulidade de citação e a regularidade da impugnação à penhora, não havendo defeito que justifique a sua reforma. Todavia, analisando a petição do recurso sistematicamente, é possível extrair a conclusão de que o que a agravante pretende é evitar futuros bloqueios em sua conta bancária, sob o fundamento da impenhorabilidade, bem como ser restituída da quantia anteriormente bloqueada. Assim, partindo da premissa acima, entendo haver probabilidade de provimento do recurso da agravante quando busca, no mérito, amparo judicial que externe a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária. Entretanto, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois inexistente nova tentativa de bloqueio judicial, nem mesmo de requerimento da parte exequente nesse sentido. Ademais, a tese da impenhorabilidade deve ser analisada no mérito recursal, sendo desaconselhável antecipar o efeito da tutela, quando a questão é controversa como é o caso da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança. Quanto ao valor anteriormente bloqueado, em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi expedido alvará de levantamento em favor da parte exequente e que esta já recebeu o crédito em sua conta, conforme se verifica do comprovante de transferência de ID 168791822, dos autos de n. 0713872-76.2022.8.07.0009. Nesse sentido, não há como determinar o depósito dos valores em conta judicial, como pretende a agravante. Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Promova-se as comunicações necessárias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.